Tribunal: TJMT
Processo: 0002504-05.2016.8.11.0044
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002504-05.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GILMAR LUIZ BERNARDI - CPF: 512.619.369-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE ATAQUE AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais devem se basear nos fundamentos da sentença, apontando em que consiste o erro a ser corrigido.

2. Se não combatido o fundamento acerca da extinção por abandono, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GILMAR LUIZ BERNARDI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que nos autos da Execução Fiscal n. 0002504-05.2016.8.11.0044, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC, em razão da ausência de pressupostos válidos para desenvolvimento do processo e pelo abandono da causa.

Em suas razões recursais, aduz o Estado de Mato Grosso que a sentença “
equivocou-se em extinguir o processo integralmente, haja vista que deveria apenas determinar a exclusão da infração considerada inconstitucional, o que inclusive já foi feito conforme CDA retificada em anexo, devendo remanescer a cobrança do crédito residual
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões – id. 152604592.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189/STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que nos autos da Execução Fiscal n. 0002504-05.2016.8.11.0044, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC, em razão da ausência de pressupostos válidos para desenvolvimento do processo e pelo abandono da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante não questiona a extinção do feito em relação ao débito de ICMS Estimativa Simplificada, mas apenas aduz que não poderia ser extinta a CDA se há outro débito pendente.

V O T O P R E L I M I N A R - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DO AUTOR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Da mesma forma, o
Estado de Mato Grosso
também pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor em razão da reprodução das razões da inicial, com a nítida pretensão de rediscutir as questões já apreciadas em juízo.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
.

No caso, a sentença extinguiu o feito com base em dois argumentos: 1) a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa; 2) quanto ao segundo débito de recolhimento do diferencial de alíquota, o abandono da causa. Para melhor visualização, colaciono a fundamentação,
in verbis
:

“[...]

Já, os artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, alterado pelo Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010, estabeleceram nova forma de recolhimento do tributo, no caso, o regime de estimativa por operação e o seu complementar.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632265/RJ, em repercussão geral, decidiu que somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.

Dessa forma, não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infra legal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Outrossim, quanto a falta de recolhimento do diferencial de alíquota, o exequente nada manifestou quando intimado da tentativa frustrada de localização de bens ativo aptos a satisfazer o crédito fustigado.

Ante o exposto, e por consequência
,
JULGO EXTINTO

o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III e IV, do Código de Processo Civil.” (id. 152604581) (g.n.)

D
elineado esse cenário,
notório que as razões recursais não atacam a sentença guerreada quanto à extinção por abandono em relação ao débito de diferencial de alíquota.

Como se percebe, o juízo
a quo
afirmou que o exequente foi intimado e nada manifestou quanto à tentativa frustada de localização de bens passíveis de penhora, o que ensejou a extinção através do art. 485, III do CPC.

O fundamento do abandono da causa, posto como um dos pontos da sentença, não restou combatido pelas razões recursais, razão pela qual o recurso interposto fere o princípio da dialeticidade e, por consequência, não merece conhecimento.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2o, inc. III, do CPC.

(N.U 0001797-45.2002.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DO CONCURSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.

(N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023